Tribunal: TJDFT
Processo: 0738769-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EXAME LABORATORIAL. DIAGNÓSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O laboratório, na condição de fornecedor do serviço, responde objetivamente por eventual erro de diagnóstico em exame realizado por profissional vinculado, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço (art. 14, do CDC).
2. Tratando-se de fato do serviço, a inversão do ônus da prova ocorre por força de lei (ope legis). Nesse contexto, cabe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, conforme o § 3o, do artigo 14 do Código Consumerista.
3. Considerando ser do laboratório a prova de que o serviço foi prestado sem falha e não tendo se desincumbido desse ônus, o reconhecimento de sua reponsabilidade é medida impositiva
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.